Tribunal: CARF
Processo: 18186.728289/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.728289/2018-05
ACÓRDÃO
2002-009.888 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO GALVANI JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2014, incidente sobre a infração dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 32.446,67, tendo sido glosada as despesas médicas com o plano de saúde Porto Seguro
Saúde, pois o plano de saúde foi contratado por pessoa jurídica, logo o contribuinte precisa
comprovar que suportou, com recursos próprios, o ônus financeiro da despesa declarada.
Foi aplicada multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.888 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728289/2018-05
2
O lançamento foi impugnado (fls. 03 a 10) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 78 a 82).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 26/06/2020.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 97 a 111), em 22/07/2020, em que se arguiu,
em apertada síntese, que os documentos juntados aos autos: recibos, extratos, livros contábeis e
declaração da Galvani Participações demonstram que os valores das despesas médica com o plano
de saúde Porto Seguro Saúde foram arcadas pelo contribuinte, uma vez que o recorrente
comprovou ter pago à Galvani Participações valor superior (R$ 39.511,64) ao total gasto com o
plano de saúde (R$ 34.373,48).
Em 14 de agosto de 2025, foi emitida medida liminar emitida pela 2a Vara Federal
de Campinas, tendo sido determinado que o presente processo administrativo seja incluído em
pauta de julgamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de R$ 32.446,67, tendo sido glosada as despesas médicas com o plano de saúde Porto
Seguro Saúde, pois o plano de saúde foi contratado por pessoa jurídica, logo o contribuinte precisa
comprovar que suportou, com recursos próprios, o ônus financeiro da despesa declarada, no
seguinte sentido, in verbis:
(...)
O motivo apontado para a glosa de dedução de despesas médicas com plano de
saúde, foi o fato de os documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal emitido previamente ao lançamento,
indicarem que os pagamentos das despesas informadas na DIRPF do contribuinte,
a título de plano de saúde, foram pagos por pessoa jurídica, da qual o contribuinte
é sócio, sem comprovação de que tenha arcado com os valores.
Em sede de impugnação, o contribuinte não apresentou elementos
comprobatórios de que a dedução pleiteada atende aos requisitos legais.
Alega que o recibo de pagamento emitido pela pessoa jurídica Galvani
Participações e Investimentos S/A, da qual é sócio, é documento hábil para
comprovar que houve o reembolso dos valores pagos a título de plano de saúde
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.888 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728289/2018-05
3
referente ao ano de 2014 e que a validade do recibo advém do art. 219 do Código
Civil.
Sem razão o contribuinte. O citado artigo 219 do Código Civil pode ser invocado
tão somente pelas partes signatárias (as declarações constantes de documentos
assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários), não sendo
oponível ao Fisco.
No conjunto documental, consta uma planilha de controle apócrifa (fl. 66) e
cópias de extratos bancários da pessoa jurídica (fls. 69-70), que objetivam
transferências da conta do contribuinte para a pessoa jurídica se refeririam ao
reembolso das despesas com plano de saúde (quatro transferências).
Referidas provas não são hábeis e suficientes para a comprovação do efetivo
desembolso da despesa pleiteada, por parte do contribuinte.
Ocorre que a apresentação de tais documentos, desacompanhada da escrita
contábil com identificação dos lançamentos pertinentes, não é suficiente para
comprovar que os valores constantes nos extratos tratam-se de reembolsos.
Ademais, os depósitos bancários identificados pelo contribuinte nos extratos não
coincidem ou se aproximam, em datas e valores, com os pagamentos a título de
plano de saúde do contribuinte e dos dependentes, constantes das faturas da
Porto Seguro (fls. 29-63).
Como o contribuinte não logrou êxito em comprovar que arcou com o custo das
despesas em análise, e, uma vez evidenciado que os pagamentos foram realizados
por pessoa jurídica, devem ser mantidas as glosas.
Compulsando os autos (fls. 27, 114/126), entendo que o conjunto probatório
demonstra que o contribuinte arcou com as despesas médicas com o plano de saúde Porto Seguro
Saúde, no valor total glosado de R$ 32.446,67, logo deve ser cancelada a infração lançada pela
fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer o recurso voluntário, e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 151
DF CARF MF
Original